Tribunal: STF
Processo: ARE 1304329
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RESSARCIMENTO DE DANOS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE ATIVA - REJEIÇÃO - PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - LICITAÇÃO - INOCORRÊNCIA - FIRMA INDIVIDUAL - REGISTRO CANCELADO - TITULAR CASADO COM A IRMÃ DO PREFEITO - CONTRATAÇÃO IRREGULAR - DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADO - RESSARCIMENTO DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. O Município tem legitimidade tanto para propor ação civil pública, quanto para habilitar-se como litisconsorte de qualquer das partes nas ações propostas por outros legitimados, conforme dispõe o art. 50, III e § 20, da Lei n° 7.347/85. 
    2. Irregular a contratação realizada pelo Município, sem licitação, de firma individual de titularidade do esposo da irmã do prefeito, que não atuava no ramo de atividades contratado e que sequer possuía registro ativo no órgão competente. 
    3. Ainda que o serviço tenha sido prestado, consoante entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, o prejuízo decorrente da celebração de contrato com dispensa indevida de licitação é presumido, configurando hipótese de dano in re ipsa, dada a impossibilidade de escolha, pelo ente público da melhor proposta (AgRg no REsp 149970615P). 
    4. Comprovado que a contratação estava eivada de vícios, adequada a condenação do ex-prefeito municipal a ressarcir ao erário o dano causado. 
    5. Sentença mantida. 
    6. Recurso não provido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, §§ 5º e 6º, da CF.
    O recurso não merece provimento, tendo em vista que a suposta violação ao dispositivo constitucional invocado não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Com efeito, o acórdão recorrido não faz referência à norma constitucional supostamente violada. De igual modo, não foram opostos embargos de declaração com o intuito de prequestionar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional mencionado. De modo que o recurso carece de prequestionamento, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA A PRECEITO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Diz-se prequestionada a matéria quando a decisão recorrida haja emitido juízo explícito a respeito do tema, inclusive mencionando o dispositivo constitucional previamente suscitado nas razões do recurso submetido à sua apreciação . 2 . Se o acórdão recorrido não faz qualquer referência à norma constitucional tida como violada e não foram opostos embargos de declaração para sanar a omissão, não se conhece do recurso extraordinário em face do teor das Súmulas 282 e 356 desta Corte. Agravo regimental não provido.” (RE 309.786-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa)
    Ademais, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (incidência da Súmula 279/STF).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).
    Publique-se. 
          Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator